Tribunal: TJSP
Processo: 1055537-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – INADMISSIBILIDADE: Diferença entre os juros aplicados e os contratados que decorrem da capitalização. Juros pactuados expressamente pelas partes que estão pouco acima da taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de cobrança de taxa diversa da contratada – INADMISSIBILIDADE: Diferença entre os juros aplicados e os contratados que decorrem da capitalização. Juros pactuados expressamente pelas partes que estão pouco acima da taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe comprovação de que os serviços foram prestados. Sentença mantida.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Pretensão de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de título de capitalização denominado de "cap. parc. premiável". ADMISSIBILIDADE: Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença reformada.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.